Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
3. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz, em situações excepcionais, a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto.
4. Na espécie, a quantia fixada segundo parâmetros legais não se revela exorbitante, mas condizente com as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.